Tribunal: TJSP
Processo: 2035987-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
POSSE - decisão que deferiu a antecipação da tutela e concedeu a liminar de reintegração de posse do autor – insurgência do réu – inviabilidade do julgamento do agravo de instrumento - liminar cumprida – perda do objeto – precedentes – recurso não conhecido.